Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741591-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JULIO VICENTE LOPES DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por BOULEVARD EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID. 43091304), em face da sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em ação de adjudicação compulsória, que lhe fora proposta por JULIO VICENTE LOPES, julgou parcialmente procedente o pedido para obrigá-la a expedir o termo de quitação, viabilizando, assim, a baixa do gravame decorrente da alienação fiduciária. Da leitura do recurso, nota-se que, ao lado das preliminares suscitadas pela recorrente (nulidade de citação, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva ad causam), a matéria de mérito é integrada por vasta argumentação que aparentemente destoa do objeto da contratação firmada entre as partes (compra e venda garantida por alienação fiduciária), mas também dos fundamentos e conclusões da própria sentença apelada. Nesse cenário, diante da possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, do não preenchimento do requisito de admissibilidade extrínseco de regularidade formal, impõe-se a convocação do recorrente a se manifestar sobre o tema, em obediência ao principio da vedação à decisão surpresa. Assentadas essas premissas e considerando o que preconiza o art. 932, parágrafo único, c/c art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante BOULEVARD EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a se manifestar, conclusivamente, sobre as considerações aqui apresentadas no prazo de 10 (dez) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista, por igual prazo, ao autor/apelado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 17:27:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora